Tribunal: STF
Processo: RE 552203
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Juizados especiais.
   Indeferimento de produção de prova. Matéria infraconstitucional.
   Jurisprudência assentada. Omissão, contradição ou obscuridade.
   Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
   embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
   contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de embargos declaratórios, manifestamente
   protelatório, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa
   ao embargado.